Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-86.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-86.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NECELITA MONTEIRO CONSTANTINO

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos simultâneos de apelação interpostos por BANCO BMG S.A. e NECELITA MONTEIRO CONSTANTINO contra sentença de procedência parcial proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

O Banco BMG S.A. insurge-se contra o reconhecimento da inexistência de relação jurídica contratual e contra a condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando existência de documentos comprobatórios da celebração e utilização do crédito.

A parte autora, por sua vez, busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando desproporcionalidade entre a gravidade do dano e a indenização fixada.

A sentença reconheceu a ausência de provas robustas acerca da contratação, especialmente diante da condição da autora — idosa, analfabeta e hipervulnerável —, e determinou a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou demonstrada a regular contratação do cartão de crédito consignado com RMC entre as partes, afastando a responsabilidade do banco; e

(ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a parte autora é idosa, não alfabetizada e hipervulnerável, circunstâncias que impõem ônus probatório agravado à instituição financeira.

Os documentos apresentados pelo banco são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, notadamente em razão da assinatura incompatível com a condição da autora e da ausência de documento de identidade legível.

Diante da falha na prestação do serviço e da vinculação indevida da autora à relação jurídica não comprovada, é devida a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados.

O abalo moral decorrente da indevida subtração de valores da renda previdenciária justifica a condenação por danos morais. Considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento) exclusivamente em desfavor do banco apelante, considerando o não provimento de seu recurso.

Alteram-se de ofício os critérios de correção monetária e juros de mora, para adoção exclusiva da taxa SELIC, desde a citação até o pagamento, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso do banco desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), exclusivamente em desfavor do banco apelante. Alterados, de ofício, os índices de atualização para aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Tese de julgamento:

"1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando não demonstrada sua regularidade, especialmente em relação a pessoa idosa e analfabeta."

"2. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros de mora nos débitos civis, a contar da citação, conforme entendimento consolidado do STJ, ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 81604981820208050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 2ª Vice-Presidência, j. 30/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/2/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000599-86.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante NECELITA MONTEIRO CONSTANTINO e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré
, nos termos do voto do relator.